Tribunal: TJSP
Processo: 0001191-73.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSOS BILATERAIS.
DEFENSIVOS. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Elevação das bases. Possibilidade, à luz do disposto na Lei Especial, art. 42, caput. Alijamento do redutor do 4o concedido a JOSÉ, diante das peculiaridades e cassação da benesse do CP, art. 44. Penas aumentadas. Imposição de modalidade prisional fechada

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSOS BILATERAIS.
DEFENSIVOS. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Elevação das bases. Possibilidade, à luz do disposto na Lei Especial, art. 42, caput. Alijamento do redutor do 4o concedido a JOSÉ, diante das peculiaridades e cassação da benesse do CP, art. 44. Penas aumentadas. Imposição de modalidade prisional fechada a JOSÉ.
ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS (DIEMERSON). Prejudicada. Sentença que já a deferiu. Ausência de sucumbência.
PROVIMENTO UNICAMENTE AO MINISTERIAL